Tribunal: TCU
Processo: 022.323/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 313/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.323/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Feliciana Ferreira de Almeida Paes (XXX.187.531-XX); Marlene de Castro Siqueira (XXX.056.601-XX); Nilza Portela Ferreira (XXX.351.451-XX); Tabata Aparecida Garcia Lemes (XXX.885.511-XX); Walkiria de Freitas Lemes (XXX.957.441-XX); Walmira de Freitas Lemes Cafure (XXX.266.241-XX); Wanda de Freitas Lemes Medeiros (XXX.819.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.